Tribunal: TJDFT
Processo: 0738531-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE. CÁLCULO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVA. CRIME PRATICADO EM MEIO À MULTIDÃO. VETOR NEGATIVO MANTIDO. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na espécie, as teses de legítima defesa e de afastamento da qualificadora do motivo fútil foram amplamente defendidas em plenário, tanto pela defesa técnica quanto pelo réu em autodefesa, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória que encontra amparo nas provas dos autos.
3. A confissão espontânea, ainda que de forma parcial e com o intento de demonstrar ter agido o réu sob o pálio da legítima defesa, pode ser utilizada para subsidiar a condenação e deve ser reconhecida para atenuação da pena.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.